Tribunal: TJMT
Processo: 1049027-75.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049027-75.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA ALVES - CPF: 838.963.251-91 (RECORRENTE), ANDRESSA FRANCO ALVES - CPF: 044.204.521-29 (ADVOGADO), NELCELI CRISTINA RODRIGUES ALVES DE ALMEIDA - CPF: 026.192.401-07 (ADVOGADO), L. GARCIA & GARCIA LTDA - CNPJ: 02.204.186/0001-26 (RECORRIDO), KATYA REGINA NOVAK DE MOURA - CPF: 571.412.071-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto do D. Relator, todavia, por motivo diverso. Considerando que a Súmula 52 tem por objeto negativação em órgão de proteção ao crédito, sua aplicação não deve alcançar análise de causas que residam em protesto, tal como ocorre no presente feito. De outro norte, verifica-se que o montante fixado a título de indenização por danos morais não comporta majoração, eis que fixados em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ QUITADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DA AUTORA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DOS EFEITOS DA REVELIA E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. REVELIA. MATÉRIA QUE NÃO ALTERA O DESFECHO DA DEMANDA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO EXCLUSIVO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.º 52 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

A irregularidade do protesto autoriza a declaração de inexistência do débito que lhe deu origem e a determinação de baixa definitiva do apontamento.

Indevida a compensação por danos morais, em conformidade com a Súmula n.º 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

O pedido de indenização por danos morais não comporta acolhimento diante da ausência de apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, incidindo a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

“(...) 5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida. 6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito. 7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.(...)” (N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Diante da sentença condenatória em dano moral em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim de: a) DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, e por consequente, DETERMINAR que a Requerida providencie no prazo de 15 dias a baixa definitiva da negativação realizada; b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC (deduzido desta a correção monetária) a partir do evento danoso.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95).”

Insurge-se a autora sustentando, em síntese, omissão quanto ao reconhecimento da revelia da requerida e postulando a majoração do valor fixado a título de danos morais.

Pois bem.

Inicialmente, quanto à alegada omissão relativa à revelia, observa-se que eventual reconhecimento de seus efeitos não conduz, por si só, à automática procedência integral dos pedidos formulados na inicial.

Nos Juizados Especiais, a revelia gera presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, a qual não dispensa a análise do conjunto probatório constante dos autos, especialmente quando os elementos já produzidos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado.

No caso concreto, a sentença apreciou adequadamente a controvérsia e reconheceu a ilicitude do protesto a partir das provas documentais apresentadas, concluindo pela procedência parcial dos pedidos. Assim, ainda que expressamente declarada a revelia, não haveria qualquer repercussão prática capaz de modificar o resultado do julgamento.

No tocante ao pedido de majoração dos danos morais, igualmente não assiste razão à recorrente.

É incontroverso nos autos que a requerida promoveu protesto indevido de débito já quitado, circunstância apta a ensejar dano moral
in re ipsa
, conforme pacífica orientação jurisprudencial.

Nos termos da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, a existência de inscrições legítimas preexistentes afasta o dever de indenizar, ressalvado o direito ao cancelamento da anotação irregular.

Para viabilizar a verificação dessa circunstância, esta Turma Recursal consolidou o entendimento de que incumbe à parte autora apresentar extratos completos dos órgãos de proteção ao crédito, abrangendo período suficiente para análise do histórico de negativações, conforme dispõe a Súmula 52:

A propósito:

“Súmula n.º 52/TR-TJMT: “A não apresentação dos extratos do SPC/SERASA e do SCPC/BOA VISTA pelo reclamante, abrangendo os últimos 5(cinco) anos, impede a verificação da existência ou não de negativações anteriores, inviabilizando o deferimento de indenização por dano moral.”

Tal exigência decorre do ônus da prova atribuído à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo possível presumir a inexistência de anotações anteriores sem a devida comprovação documental.

No caso concreto, embora a recorrente afirme ter sofrido protesto e restrições creditícias decorrentes dos débitos questionados, não trouxe aos autos certidão ou relatório completo dos órgãos de proteção ao crédito apto a demonstrar sua situação cadastral no período relevante.

A análise dos autos revela a juntada de documentos indicando a existência de apontamentos vinculados aos débitos objeto da demanda. Contudo, inexiste comprovação acerca da existência ou inexistência de outras inscrições legítimas preexistentes, circunstância indispensável para a aferição do efetivo dano moral indenizável.

A mera existência de débito ou de registro isolado não se confunde com a demonstração da inexistência de inscrições preexistentes, elemento indispensável para afastar a incidência da Súmula 385 do STJ e viabilizar o reconhecimento do dano moral indenizável.

Nesse sentido, a Turma Recursal de Mato Grosso já consolidou seu entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PROTESTO DE DÉBITO JÁ QUITADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS. CERTIDÃO CARTORÁRIA INSUFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 52 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica para afastar a condenação por danos morais fixada em sentença que reconheceu a indevida cobrança e protesto de débito já quitado, mantendo apenas a obrigação de cancelamento do protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro de premissa fática ao afirmar a ausência de comprovação de negativação indevida; e (ii) estabelecer se a certidão cartorária de inexistência de protestos supre a exigência de apresentação de extratos dos órgãos de proteção ao crédito prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

4. O acórdão embargado afastou a condenação por danos morais em razão da ausência de apresentação dos extratos oficiais e atualizados dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos.

5. A exigência probatória prevista na Súmula nº 52 das Turmas Recursais visa a possibilitar a verificação da existência de inscrições preexistentes capazes de afastar ou mitigar o dano moral decorrente da negativação discutida.

6. A certidão cartorária de inexistência de protestos possui alcance probatório restrito e não se equipara aos extratos dos órgãos de proteção ao crédito.

7. A inexistência de protestos em cartório não comprova, por si só, a ausência de registros negativos em bancos de dados de proteção ao crédito.

8. O acórdão enfrentou adequadamente os fundamentos relevantes da controvérsia, inexistindo omissão ou erro de premissa fática aptos a justificar sua integração.

9. O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A configuração do dano moral decorrente de protesto indevido exige a apresentação dos extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos últimos cinco anos, conforme a Súmula nº 52 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. 3. A certidão cartorária de inexistência de protestos não substitui os extratos dos órgãos de proteção ao crédito por possuir alcance probatório distinto e mais restrito. 4. A ausência da documentação exigida impede a aferição da existência de registros restritivos preexistentes e afasta o reconhecimento do dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 52 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Agravo Interno nº 1009350-27.2025.8.11.0037, Segunda Turma Recursal, Relatora Suzana Guimarães Ribeiro, julgado em 05/05/2026, publicado em 08/05/2026.

(N.U 1008236-29.2025.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

Assim, embora o conjunto probatório seja suficiente para declarar a inexistência do débito, não há suporte probatório idôneo para o acolhimento do pedido de compensação por danos morais, uma vez que a parte autora deixou de apresentar os extratos dos órgãos de proteção ao crédito referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, documento indispensável à análise da pretensão indenizatória à luz da Súmula nº 52 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

Todavia, considerando a ausência de recurso da parte reclamada, e em atenção ao princípio da
non reformatio in pejus
, a sentença deve ser mantida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter inalterados os termos da sentença recorrida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/1995.

Condeno parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados no importe de 10% sobre o valor da condenação
, suspensa a sua execução, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026